Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANO MATERIAL OCASIONADO POR PODA DE ÁRVORE. CABÍVEL A MAJORAÇÃO DO VALOR DO RESSARCIMENTO. GASTOS COM CONSERTO DE TELHADOS E LIMPEZA DO IMÓVEL COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20347193).

2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida MARIA GORETTI LOPES DE OLIVEIRA a pagá-lo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigida monetariamente a contar da data do ajuizamento desta ação (04/06/2019), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor JOSE DANIEL MARTIN CATOIRA à obrigação de fazer consistente na poda regular dos galhos da árvore limítrofe à propriedade da ré, cuidando para que galhos não causem danos aos bens existentes no imóvel da requerida, devendo obedecer às normas federais e distritais sobre a matéria.

3. O autor/recorrente requer que sejam acrescentados à condenação da parte ré/recorrida os outros danos materiais devidamente comprovados nos autos. Pleiteia, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

4. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, alega que as provas dos autos não são suficientes para justificar a troca de 50 (cinquenta) telhas, nem o dispêndio de valores com cimento e areia. Insurge-se contra o orçamento de mão de obra de próprio punho apresentado pelo autor. Aponta a ausência de provas de destruição de galinheiro. Insurge-se, por fim, contra o pedido de indenização por dano moral.

5. Inicialmente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

6. No mérito, conforme as provas dos autos, a parte requerida/recorrida podou árvore do terreno do autor/recorrente, ocasionando danos materiais em tal propriedade.

7. Desse modo, embora o artigo 1.277 do Código Civil estabeleça que “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”, é evidente a obrigação da requerida de ressarcir os prejuízos acarretados ao autor.

8. Ademais, incumbe à requerida o dever de observância dos termos do artigo 1.283 do Código Civil: “As raízes e os ramos de árvore, que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido.”.

9. Verifica-se que a parte autora logrou comprovar a existência de outros danos materiais, além daquele descrito na sentença, a qual condenou a parte requerente ao pagamento de 2 (duas) gaiola de coelhos ao autor, no valor de R$250,00 cada.

10. Segundo as provas dos autos, a conduta da parte recorrida também acarretou danos a 2 (dois) telhados (ID 20086876, ID 20086884 e ID 20086883), bem como bastante sujeira e desordem no terreno de propriedade do autor.

11. Cabível, portanto, a condenação da ré ao pagamento das despesas decorrentes de trocas de telhas, conserto de telhados e limpeza da área do imóvel afetada pela referida poda de árvore.

12. Quanto ao valor da indenização por danos patrimoniais, constata-se que o valor de R$800,00 (ID 20086905 - Pág. 1), referente a mão de obra, e, de R$123,00 (ID 20086905 - Pág. 3), referente a materiais de construção, se mostram compatíveis com prejuízos devidamente comprovados.

13. Com efeito, deve-se se acrescentar a quantia de R$923,00 à condenação por indenização por danos materiais em contexto.

14. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

15. Não há nos autos comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado situação suficiente para ofender atributos da personalidade do autor, principalmente ante a incontroversa ciência do demandante quanto aos incômodos ocasionados pela invasão dos galhos da árvore do seu terreno ao imóvel vizinho, de propriedade da parte requerida (art. 1.277, CC/2002).

16. Destarte, não se verifica, no cenário em evidência, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.

17. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para acrescentar à condenação da requerida/recorrente a quantia de R$923 (novecentos e vinte e três reais), com correção monetária pelo INPC incidente a partir do ajuizamento da demanda (04/06/2019), e de juros de mora de 1% a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença.

18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.